Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702813-35.2020.8.07.0018 APELANTE: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição da i. Advogada dos apelantes-impetrantes (id. 31343249) para sustentação oral na 01a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 26/01/22. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora